Tribunal: TJSP
Processo: 1005449-52.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Prestação de Serviços Educacionais. Ação de rescisão contratual c/c declaratória e indenizatória. Reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais que impõem o pagamento de financiamento mesmo sem a fruição integral dos serviços. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso improvido.